Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), WILLIASMAR LUZ RODRIGUES - CPF: 026.749.401-74 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – ACADÊMICO COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da parte agravante nas disciplinas do curso de Agronomia em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais, nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIASMAR LUZ RODRIGUES

contra a decisão proferida na
T
utela Cautelar em Caráter Antecedente
, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão (ID 118842954).

Em suas razões recursais (ID 118842953), a parte agravante afirma
ter ingressado no curso de Agronomia no primeiro semestre letivo do ano de 2017 mediante o incentivo do parcelamento estudantil privado – PEP 30, oferecido pela IES logo após a sua aprovação no vestibular realizado em 02/12/2016.

Informa ter cursado devidamente até o 10o semestre, pagando o ajustado entre as partes e, ainda, celebrado acordo com a faculdade, pagando o valor de R$ 15.811,19 (quinze mil oitocentos e onze reais e dezenove centavos), cujos termos nunca foram apresentados ao agravante.

Aduz que ao longo do curso foi reprovado em duas disciplinas a saber: a) experimentação agrícola – 8o semestre e b) genética e melhoramento de plantas e animais – 9o semestre, restando apenas essas duas disciplinas para a conclusão do curso de agronomia.

Noticia que ao tentar realizar a matrícula para cursar as duas disciplinas pendentes, a IES impediu o agravante de concluir o curso sob a alegação de que o mesmo estaria em débito, momento em que lhe foi proposto assinar uma confissão de dívida no valor atualizado de R$ 75.839,31 (setenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) para a quitação apenas dos primeiros anos letivos do PEP 30 e não da integralidade do curso, sendo que o agravante ainda deveria pagar o valor de cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) após a conclusão das duas disciplinas pendentes.

Afirma que impedir o agravante de cursar as duas últimas disciplinas necessárias à conclusão do curso, as quais seriam integralmente pagas, exigindo o pagamento de valor absurdo anterior caracteriza abuso de direito.

Não concordando com as cobranças, tampouco com o impedimento para que conclua seu curso de agronomia, ingressou com a presente demanda requerendo, liminarmente, a tutela de urgência para que a IES proceda sua matrícula nas duas disciplinas pendentes, as quais seriam integralmente pagas pelo agravante, pois a suposta dívida será objeto de discussão em ação própria diante das ilegalidades praticadas pela agravada.

Aduz que a cobrança se refere a penalização imposta pela IES ao agravante por suposto atraso, o qual ensejaria o cancelamento do parcelamento estudantil privado – PEP 30, e a consequente cobrança imediata de todas as parcelas remanescentes que somente seriam cobradas ao final do curso, atinge o exorbitante valor de R$ 165.839,31 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos).

Alega que referida cobrança causa estranheza já que o agravante chegou a cursar os 10 semestres do curso, sendo cobrado apenas no último semestre o valor total de uma suposta dívida, sem qualquer explicação, impedindo-o de concluir o curso, tal situação sem dúvida se mostra apta a justificar o pedido autoral, inviabilizando qualquer penalidade pedagógica por motivo de inadimplemento na forma do artigo 6 da Lei no 9.870/99.

Sustenta ainda, que no presente caso deve ser feito o
distinguishing
com relação aos precedentes no qual se alega ser legítima a recusa da IES em matricular aluno por inadimplência, pois o agravante notificou a agravada para esclarecer a composição da dívida e resolver sua situação financeira e acadêmica, mantendo-se inerte a instituição de ensino, caracterizando abuso de direito apto a justificar a concessão da medida liminar.

Ao final, alega fazer jus à matrícula nas duas disciplinas pendentes para que termine o curso de agronomia, especialmente porque procederá ao pronto pagamento, devendo as parcelas referente aos anos anteriores serem cobradas mediante o devido procedimento legal, com as medidas coercitivas cabíveis e previstas em lei.

Conclui ressaltando tratar-se de cobrança ilegal e indevida, a qual será objeto de ação própria.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja liminarmente determinada a sua matrícula nas disciplinas de experimentação agrícola do 8o semestre e genética e melhoramento de plantas e animais do 9o semestre, se disponibilizando a proceder ao pagamento à vista se preciso for.

Subsidiariamente, requer seja determinado que a IEs disponibilize ao agravante toda a documentação necessária à transferência do curso para outra instituição de ensino, sob pena de multa a ser fixada por este Tribunal de Justiça.

No mérito, requereu a confirmação da liminar outrora deferida.

Em petição avulsa (ID 118840958) reitera as razões do agravo e requer, de forma complementar, que seja determinado à IES, que no prazo de 10 (dez) dias, apresente a integralidade da dívida em aberto, apresentando a dívida original, com o valor original das mensalidades e corrigido, bem como a descrição dos elementos que a compõe tais como a taxa de juros, o total de encargos e demais elementos previstos para o atraso no pagamento, na forma do artigo 54-B do CDC, sob pena de ser declarado o indébito com a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida. Além de prequestionar a matéria.

A liminar recursal foi indeferida (ID 119405502).

Inconformada com o indeferimento da liminar recursal, a parte agravante interpôs agravo interno no ID 119734477, ao qual foi negado provimento (ID 123610992).

Sem contrarrazões (ID 129820655).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022